Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO – PRAÇA POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. CONTRARRAZÕES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ANÁLISE DO CONTEÚDO.
I – A fundamentação exposta na r. sentença que não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
II – A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente à prova objetiva de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a banca examinadora para ingressar no mérito de correção da prova, Tema 485/STF.
III – Apelação desprovida.